Tribunal: STF
Processo: RE 71637
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
LEITE CRU.A PROIBIÇÃO DA VENDA VISA A IMPEDIR O CONSUMO DIRETO COMO
FIM, NÃO A MERA COMERCIALIZAÇÃO COMO MEIO DE ALCANCA-LO. APLICAÇÃO
DO DECRETO-LEI N. 923, DE 10.10-69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA CASSAÇÃO DA SEGURANÇA.